Tribunal: TJES
Processo: 5001254-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001254-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pelo não conhecimento da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sustenta ainda haver excesso de prazo
para julgamento do crime de homicídio em Plenário do Júri.

Por fim, alternativamente, sustenta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ao cárcere.

Vamos aos fatos.

Narra a defesa que :

[...]
Cuida-se de ação penal deflagrada pelo Ministério Público por meio da qual se imputa ao paciente a prática do delito descrito no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido no dia 10 de junho de 2018, no município de Vitória/ES, tendo como vítima de homicídio consumado Wallace de Jesus Santana, vulgo “Neguinho Wallace”.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, diversos indivíduos, portando armas de fogo o toucas ninja se revezavam na região dos morros da Piedade e Fonte grande, com o intuito de encontrar os chefes do movimento de drogas e retomar seu poder, voltando a comunidade da qual tinham sido expulsos com suas famílias anos antes.

Na data dos fatos, ao tomar conhecimento da localização da vítima, o acusado, acompanhado do corréu Roger, supostamente foi ao local, efetuando disparos contra a mesma, que veio a falecer.

Segundo a exordial, o crime teria ocorrido por motivo torpe, eis que decorrente de vingança, uma vez que a vítima, dias antes ceifou a vida de Aladir, pai de um dos amigos do acusado, além de praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque os executores estavam em superioridade numérica.
[...]

Dos trechos expostos verifico que o paciente teria em tese, cometido o crime de homicídio em face da vítima Wallace de Jesus Santana, em razão da disputa pelo comando do tráfico de drogas nos morros da Piedade e Fonte Grande.

A defesa sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Compulsando novamente os autos, r
eitero que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta dos fatos.

No caso em tela, da
consulta ao Sistema E-JUD pude constatar que o paciente responde a outras duas ações penais (Processo nº 0018712-45.2015.8.08.0024 e 0008999-70.2020.8.08.0024) pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Entendo que a reiteração delitiva do paciente constitui fundamento para a manutenção da prisão preventiva do mesmo, sendo medida indispensável para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais, a gravidade concreta do crime imputado ao paciente não pode, de modo algum, ser desprezada.

No caso em tela, o crime supostamente praticado pelo paciente, qual seja homicídio qualificado, teria ocorrido em decorrência da disputa pelo controle do tráfico de drogas nos Morros da Piedade e Fonte Grande.

Também aduz a defesa
haver excesso de prazo
para julgamento do crime de homicídio em Plenário do Júri.

Em consulta aos sistemas desta Corte verifico que a decisão que pronunciou o paciente ocorreu em 01/09/2021. Em conformidade com a Súmula 21 do STJ, com a pronúncia do paciente resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal em seu prejuízo. Cito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
3. "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21 do STJ).
4. Agravo regimental de fls. 859-863 não conhecido e agravo regimental de fls. 854-858 desprovido. (AgRg no RHC 157.718/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Por fim, sustenta a defesa a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ao cárcere.

Entendo que a adoção de medidas
cautelares diversas da prisão
não é adequada na hipótese, diante da
gravidade
concreta da conduta imputada ao paciente.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. (AgRg no RHC 158.957/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL
. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 STJ. CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. Em conformidade com a Súmula 21 do STJ, com a pronúncia do paciente resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal em seu prejuízo. 3.
A adoção de medidas
cautelares diversas
não é adequada na hipótese, diante da
gravidade
concreta da conduta imputada ao paciente.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.